Tribunal: TJES
Processo: 5015515-18.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015515-18.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KLEBER NASCIMENTO COSME
RECORRIDO: DMCARD CARTOES DE CREDITO S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015515-18.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
KLEBER NASCIMENTO COSME.

RECORRIDO
: DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A., OBA SUPER ATACADO LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO DE SUPERMERCADO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE E SEGURO NÃO CONTRATADOS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EFETUADA NA VIA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO DO CARTÃO JÁ REALIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória na qual a parte autora alega ter sido induzida a aderir a um cartão de crédito no supermercado OBA SUPER ATACADO, acreditando tratar-se de facilitador para parcelamento de compra específica. Sustenta que foi surpreendida com a cobrança de anuidade (R$19,90) e seguro (R$4,99) não informados previamente, requerendo a restituição, o cancelamento do cartão e indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que os valores foram restituídos administrativamente pela ré, o cartão foi cancelado no curso do processo e que o episódio configura mero aborrecimento, sem o condão de gerar dano moral.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, assistida pela Defensoria Pública, arguindo a ocorrência de dano moral com base na tese do desvio produtivo e na violação ao dever de informação, reiterando o pedido de condenação das rés ao pagamento de indenização.

4. O recurso não merece provimento. No mérito, embora reste configurada a falha na prestação do serviço pela ausência de informação clara sobre os encargos acessórios (anuidade e seguro), verifica-se que as rés sanaram os efeitos materiais do equívoco: houve a restituição dos valores cobrados indevidamente e o efetivo cancelamento do cartão de crédito. Quanto aos danos morais, a jurisprudência pátria, inclusive desta Turma Recursal, consolidou o entendimento de que a mera cobrança indevida de valores de pequena monta, desacompanhada de inscrição em cadastros de inadimplentes, interrupção de serviço essencial ou exposição a situação vexatória, não ultrapassa a barreira do mero dissabor cotidiano. O tempo despendido para a solução da controvérsia, no caso concreto, não se mostrou excessivo a ponto de caracterizar o desvio produtivo indenizável.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, § 3º, do CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)